Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714134-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE FREIRE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravado-réu para que esclareça a informação apresentada pela agravante-autora (id. 71176039) de descumprimento da liminar deferida. P. I. Brasília - DF, 3 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora